Tribunal: TJBA
Processo: 8059283-57.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059283-57.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SERASA S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: NEIVA NERES DOS REIS

Advogado(s)
:
LEAL TADEU DE QUEIROZ

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Serasa S.A. contra sentença que julgou procedente ação cominatória cumulada com indenizatória, determinando a exclusão da inscrição dos dados da autora do cadastro de proteção ao crédito e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.

A autora alegou que teve seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes sem a prévia notificação exigida pelo art. 43, §2º, do CDC, sendo tolhida na chance de buscar a regularização de sua situação antes da exposição pública de seu nome.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em verificar se houve efetiva notificação prévia da apelada acerca da inscrição de seu nome no cadastro de proteção ao crédito, bem como a configuração dos danos morais e a razoabilidade do quantum indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 43, §2º, do CDC estabelece que "a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele", visando assegurar ao consumidor o direito de conhecer a inscrição e regularizar sua situação antes da publicização da restrição, ao passo que a Súmula 359 do STJ estabelece que: "Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição".

Embora a Súmula 404 do STJ dispense o Aviso de Recebimento (AR), tal dispensa não exime o órgão mantenedor de comprovar o efetivo envio da correspondência ao endereço do devedor, previamente à inscrição.

A documentação apresentada pela apelante não demonstra de forma inequívoca a remessa da notificação antes da inscrição. A listagem de postagem dos Correios (FAC Simples) não faz menção expressa à numeração da correspondência destinada à apelada (NR: 692.217.852-7).

Inversão cronológica evidenciada: o espelho de negativação indica que a inclusão do nome da apelada ocorreu em 04/01/2023, enquanto a referida lista de postagem está datada de 05/01/2023 e a correspondência supostamente enviada datada de 06/01/2023. Tais circunstâncias evidenciam que a negativação precedeu o envio da notificação.

A notificação posterior à negativação não cumpre a finalidade protetiva da norma consumerista, que é justamente permitir ao consumidor a oportunidade de regularizar sua situação antes da publicização da restrição.

O dano moral em casos de inscrição irregular em cadastros de proteção ao crédito opera-se in re ipsa, dispensando prova específica do abalo. A inércia da apelante suprimiu a chance de a consumidora regularizar sua situação antes da exposição pública, configurando lesão à honra objetiva.

O valor de R$ 6.000,00 mostra-se razoável e proporcional, considerando a extensão do dano, a gravidade da conduta, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da sanção, evitando enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:
"A notificação do consumidor enviada posteriormente à efetivação da negativação não atende ao comando legal do art. 43, §2º, do CDC, tampouco à Súmula 359 do STJ, caracterizando conduta ilícita ensejadora de danos morais in re ipsa, independentemente de prova do efetivo prejuízo."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 43, §2º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 359/STJ; Súmula 404/STJ; STJ, REsp 1.083.291-RS (recurso repetitivo); TJ-MG, Apelação Cível nº 50015475220238130452, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 27/06/2025; TJ-AM, Apelação Cível nº 07184892420218040001, Rel. Des. Airton Luís Corrêa Gentil, j. 16/09/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8059283-57.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante SERASA S.A. e como apelada NEIVA NERES DOS REIS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator